Tribunal: TCU
Processo: 000.487/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPQ) em desfavor da Sra. Paula Mota de Sá em razão de descumprimento de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) em desfavor da Sra. Paula Mota de Sá, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, caracterizada pela não comprovação do cumprimento do período de permanência no país pelo mesmo prazo de vigência da bolsa, pela renúncia à possibilidade de apresentação da prestação de contas financeira, relatório técnico, titulação e demais formas de prestação de contas, bem como ante o inadimplemento do Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento do Débito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Paula Mota de Sá, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir relacionada, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/4/2022 353.885,40 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, e ao CNPq, para ciência.